Tribunal: STF
Processo: RE 745628
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO NORMATIVA DA UNIÃO PARA A EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA DE CARÁTER NACIONAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.